Tribunal: TCU
Processo: 015.601/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão quevnegou registro e considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Ana Clara Costa Gadelha e Maryland da Costa Lucena contra o Acórdão 8192/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal a pensão civil instituída por Alexandre Gadelha dos Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reexame para reformar o Acórdão 8192/2025-TCU-Primeira Câmara , conferindo nova redação aos seus itens 9.3.1 e 9.3.2, mantendo-se a ilegalidade do ato de pensão civil em razão das parcelas remanescentes indevidas; 9.2. alterar o subitem 9.3.1 do acórdão recorrido, que passa a ter a seguinte redação: "9.3.1. excluir da sistemática de absorção a parcela de 1/10 (um décimo) de FC-04, no valor correspondente, por ter sido incorporada com amparo no tempo residual de exercício de função comissionada acumulado até 10/11/1997, mantendo-a nos proventos como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) imune à absorção por reajustes posteriores;" 9.3. alterar o subitem 9.3.2 do acórdão recorrido que passa a ter a seguinte redação: "9.3.2. transformar o saldo remanescente da VPNI de quintos/décimos (excluída a fração legal mencionada no item 9.3.1), incorporado entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em Parcela Compensatória, sujeita à absorção pelo reajuste de 6% estabelecido no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, ocorrido em 1o/2/2023, bem como por quaisquer outros reajustes posteriores a 17/9/2020, excetuados os previstos para 1o/2/2024 e 1o/2/2025 por força da Lei 14.687/2023;" 9.4. manter inalterados os demais itens e subitens da deliberação recorrida, inclusive quanto à exclusão imediata da parcela relativa à incorporação de FC-5 em períodos posteriores a 4/9/2001 e à dispensa de ressarcimento das importâncias recebidas de boa-fé (Súmula TCU 106); 9.5. dar ciência desta deliberação às recorrentes e ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba - TRE/PB.